Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-42.2022.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000073-42.2022.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MOISES BATISTA DE SOUZA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, MARCIO PEREZ DE REZENDE

APELADO: ANILSON ROBERTO POMPEU

Advogado(s)
:
MARLAN VELOSO E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA OU DÚVIDA SOBRE A RELAÇÃO JURÍDICA. PRETENSÃO REAL DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO PARA COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n.
8000073-42.2022.8.05.0261
, em que é apelante o BANCO BRADESCO S/A e em que é apelado ANILSON ROBERTO POMPEU,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator